Tribunal: TJBA
Processo: 8038810-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038810-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: AURELIA MOTA LISBOA

Advogado(s)
:
SHAMILLE DIAS LIMA, THAMILLES DOS SANTOS BATISTA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência deferida em 1º grau. Suspensão de descontos mensais em conta corrente. Ausência de comprovação da contratação. Multa cominatória. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por instituição financeira
contra decisão interlocutória proferida em sede de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, que
deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais, no valor de R$ 51,90 e R$ 76,90
, na conta corrente da parte autora, ora Agravada, referentes a supostos serviços denominados MBM Previdência Complementar e PSERV, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se: (i) à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à
probabilidade do direito alegado
e ao
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
; (ii) à
análise da validade da contratação
dos serviços cujos valores são debitados mensalmente da conta da parte Agravada; (iii) à
adequação e proporcionalidade da multa cominatória
fixada para o caso de descumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC). No caso, a Agravada afirma não ter contratado os serviços cujos valores estão sendo descontados, tendo buscado o cancelamento junto à instituição financeira, sem sucesso.

4. A parte Agravante, por sua vez,
não apresentou qualquer documento comprobatório da suposta contratação dos serviços
, limitando-se a alegações genéricas. Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se, ao menos em juízo de cognição sumária, a manutenção da medida de suspensão dos descontos, a fim de
evitar a continuidade de supostos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar
.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
não demonstrada a contratação de produtos ou serviços financeiros
, é cabível a
suspensão de descontos em

folha ou conta corrente
, como forma de preservar a subsistência do consumidor.
6. A
fixação de multa diária de R$ 200,00 revela-se razoável e proporcional
, sobretudo diante da resistência prévia da instituição financeira em atender aos pedidos da parte consumidora e do objetivo de garantir efetividade à ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e desprovido
, com a consequente
manutenção da decisão agravada em todos os seus termos
.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.